Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743071-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DOS SANTOS MENDES AZEVEDO, ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES RÉU ESPÓLIO DE: LENITA MENDES SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimeire dos Santos Mendes Azevedo e Eliane Julia dos Santos Mendes contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 209722635 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelas ora agravantes em razão do falecimento de Lenita Mendes Santos, processo n. 0702974-27.2024.8.07.0011, determinou a emenda da petição inicial para excluir da partilha os imóveis “Lote 20, Chácara 11, do Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, de inscrição 49545795 e SMPW 05 Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-513”, nos seguintes termos: Considerando que sobre os imóveis Lote 20, Chácara 11, do Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, de inscrição 49545795 e SMPW 05 Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-513, não existem cópias das respectivas matrículas nem certidão de ônus atualizadas, de modo a comprovar a propriedade e a posse do de cujus sobre estes bens, emende-se a inicial para excluir deste feito os referidos imóveis, apresentando-se, na íntegra, nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação. Saliento, desde já, aos interessados, quanto à necessidade em se promover ação autônoma para firmar o direito do de cujus sobre os bens e, depois, se o caso, promover a sobrepartilha. Neste mesmo sentido, já decidiu este e. TJDFT: "1. Para a partilha de direitos possessórios, é necessária a comprovação documental da propriedade ou da posse que era exercida pelo de cujus. 2. Uma vez que a posse da falecida sobre o imóvel precisa ser esclarecida, o que não é possível de ser feito no Juízo do inventário, conforme prevê o art. 612 do Código de Processo Civil, correta a decisão que determinou a exclusão do bem do inventário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1901253, 07164567520248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelas autoras (Id 210801971 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 212175965 do processo de referência. Inconformadas, as herdeiras/autoras interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64945648), alegam, em síntese, a possibilidade de serem incluídos na partilha os direitos possessórios da falecida Lenita Mendes Santos sobre os imóveis localizados no Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, e no SMPW 05, Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF. Asseveram estar demonstrado pelos documentos carreados aos autos o exercício da posse da de cujus sobre os bens. Sustentam a inviabilidade de apresentação das respectivas matrículas ou certidões de ônus, haja vista não estarem referidos imóveis devidamente regularizados. Enfatizam a possibilidade de partilha dos direitos possessórios referentes a imóvel irregular. Colacionam entendimento jurisprudencial que entendem abonar a sua tese. Quanto ao imóvel localizado no Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, afirmam se tratar de bem inicialmente pertencente ao filho da falecida, Jônatas Izídio dos Santos, o qual veio à óbito em 2021. Esclarecem terem sido os direitos de posse sobre o aludido bem transferidos a Lenita Mendes Santos por escritura pública de inventário do filho. Atestam que os aludidos direitos foram posteriormente repassados, em testamento de Lenita Mendes Santos, ao filho Samuel dos Santos Mendes. Destacam constar o nome da falecida no documento, emitido pela SEFAZ, de arrecadação de IPTU. No que concerne ao imóvel situado no SMPW 05, Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, dizem ter pertencido ao cônjuge da de cujus, João Izídio dos Santos, falecido em 2021. Ressaltam que os genitores eram casados pelo regime da comunhão de bens, de modo que Lenita Mendes Santos tornou-se meeira do imóvel por ocasião do óbito do seu marido. Argumentam estar comprovada a posse da falecida sobre o bem em questão, notadamente por declarações da Neoenergia, contas de energia elétrica, recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e declarações de Imposto de Renda. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que a decisão que determina a emenda à inicial para retirar os dois imóveis que estavam na posse da autora da herança seja suspensa até o julgamento do mérito do presente agravo. b) O provimento do agravo para se reconhecer que os bens que estavam na posse da autora da herança são suscetíveis de partilha e, portanto, devem constar do presente processo de inventário a fim de serem partilhados ao final. Preparo regular (Ids 64945650 e 64945652). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pelas agravantes. Explico. Em razões recursais, as agravantes alegam estar demonstrado que a falecida exercia posse sobre o Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, bem como sobre o imóvel localizado no SMPW 05, Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF. Asseveram possível a partilha dos respectivos direitos possessórias. Em relação ao imóvel localizado no Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, alegam que era de titularidade do filho da autora da herança, Jônatas Izídio dos Santos. Argumentam ter havido a transmissão dos direitos possessórios relativos a esse imóvel à falecida por ocasião da morte do filho dela, antigo possuidor. Informam que o falecimento ocorreu em 2021. No que diz respeito ao imóvel situado no SMPW 05, Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, sustentam que era de titularidade do marido da de cujus, João Izídio dos Santos, falecido no ano de 2021. Dizem que o vínculo matrimonial entre eles estabelecido o foi sob o regime da comunhão de bens. A despeito das alegações deduzidas em razões recursais, não há nos autos quaisquer elementos de prova aptos a demonstrar a cadeia possessória e/ou dominial dos citados imóveis. Tampouco há no feito documentos suficientes a evidenciar o exercício da posse de fato pela autora da herança, Lenita Mendes Santos, sobre os referidos bens. De fato, conquanto conste da escritura pública de inventário de Jônatas Izídio dos Santos, lavrada em 27/12/2021, a informação de que teria havido a transmissão à autora da herança, genitora das agravantes, dos direitos de posse e ocupação do imóvel Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF (Id 200631389, p. 4, do processo de referência), inexistem elementos de informação capazes de certificar tais fatos. Nada há que possa confirmar a assertiva de que Jônatas Izídio, filho da falecida Lenita Mendes, era legítimo possuidor/proprietário do lote de terreno identificado como Lote 20, Chácara 11, do Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF. No que concerne ao lote de terreno situado no SMPW 05, Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, as provas reunidas aos autos não confirmam a alegação de que o marido da falecida, João Izídio dos Santos, era possuidor/proprietário desse imóvel. Ademais, não consta da escritura pública de inventário de Id 200633246 do processo de referência, lavrada em 27/12/2021, sequer indicação do mencionado bem como parte do patrimônio por ele deixado pelo falecido a sua esposa, autora da presente herança, e a seus herdeiros. Outrossim, quanto aos documentos indicados pelas agravantes em razões recursais – quais sejam, declaração da Neoenergia (Id 210529926 do processo de referência); conta de luz (Id 210529922 do processo de referência); documento de arrecadação de IPTU (Id 200631384 do processo de referência); registro de imóvel no Cadastro Ambiental Rural (Id 200631392 do processo de referência); e declarações de imposto de renda (Ids 204774005 e 210529943 do processo de referência) –, tais escritos não servem, em absoluto, a demonstrar o alegado exercício de posse. São, a toda evidência, por si sós, insuficientes a demonstrar, de forma inequívoca, o alegado exercício da posse de fato pela de cujus sobre os mencionados terrenos. Não tem cabimento, portanto, incluir na partilha de bens e direitos imóveis relativamente aos quais não há prova de que integrem o patrimônio deixado pela autora da herança, ainda que o sejam como afirmados direitos possessórios. Como bem consignou a decisão agravada, a questão atinente à propriedade e/ou posse dos imóveis sob controvérsia é duvidosa, pelo que exigíveis esclarecimentos cuja elucidação ultrapassa os limites da ação de inventário, conforme normativa inserta no art. 612 do CPC: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Nesse contexto, cumpre às agravantes, em ação própria, buscar a certificação do direito que afirmam titularizar em decorrência da sucessão aberta por falecimento de sua mãe, a autora da herança. Se lograrem demonstrar a condição de proprietária/possuidora de direitos sobre o “Lote 20, Chácara 11, do Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, de inscrição 49545795" e sobre o terreno localizado no "SMPW 05 Conjunto 13, Lote 11, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-513”, poderão, após, ingressar com ação de sobrepartilha. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CONFIGURADA. BEM DOADO EXCLUSIVAMENTE À VIÚVA. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO FALECIDO. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Discute-se a exclusão de bens imóveis do acervo partilhável, a herdeira requerendo a inclusão do imóvel rural e, o terceiro interessado, a inclusão do imóvel urbano. (...) 3. Ainda que não tenha sido apresentada a certidão de registro do imóvel rural para verificação da propriedade, a procuração pública juntada demonstra que, de fato, o falecido e a viúva eram proprietários do bem, mas que os direitos possessórios foram repassados a outro terceiro interessado em 2011 e que, ao menos desde 2015, ele exerce os direitos sobre tal bem, conforme boletos do IPTU apresentados. 4. Ainda que existam evidências de que o falecido e a viúva possuíam tal bem, também resta demonstrado que, à época do óbito, tal bem não integrava mais o patrimônio do casal, o que o exclui do acervo partilhável. 5. O Código de Processo Civil dispõe que os bens litigiosos estarão sujeitos à sobrepartilha, bem como que a análise de questões de direito que dependerem de outras provas devem ser analisadas pela via ordinária. Inteligência dos artigos 612 e 669, II, do Código de Processo Civil. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1761429, 0720070-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no PJe: 03/10/2023.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE UM DOS BENS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO ART. 612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA. 1. Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Segundo exegese do art. 612 do CPC: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. 3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Precedentes. 4. Deve ser excluído do inventário de origem apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1771411, 0730564-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 07/11/2023.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXCLUSÃO DO BEM DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a partilha de direitos possessórios, é necessária a comprovação documental da propriedade ou da posse que era exercida pelo de cujus. 2. Uma vez que a posse da falecida sobre o imóvel precisa ser esclarecida, o que não é possível de ser feito no Juízo do inventário, conforme prevê o art. 612 do Código de Processo Civil, correta a decisão que determinou a exclusão do bem do inventário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1901253, 0716456-75.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.) Não vislumbro, destarte, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. Em princípio, não há titulo possessório ou de propriedade a permitir a inclusão, na partilha de bens deixados por falecimento de Lenita Mendes, do Lote 20, Chácara 11, Setor de Mansões Bernardo Saião, Guará/DF, e do Lote 11, Conjunto 13, SMPW 05, Park Way, Brasília/DF. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora